Tribunal: STF
Processo: RHC 141725
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 3. Condenação de primeiro grau confirmada pelo TJ/SP. 4. Execução provisória da pena. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 17.5.2016, firmou entendimento no sentido de ser possível o início da execução da pena na pendência de recurso extraordinário ou especial. Orientação reafirmada pelo STF no julgamento da repercussão geral no ARE 964.246/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.2016. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.